Tribunal: TJSP
Processo: 2171727-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU A APLICAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E FIXOU O VALOR EXEQUENDO EM R$ 10.000,00 COMO REQUERIDO PELO EXEQUENTE – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – DECISÃO MODIFICADA PARA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU A APLICAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E FIXOU O VALOR EXEQUENDO EM R$ 10.000,00 COMO REQUERIDO PELO EXEQUENTE – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – DECISÃO MODIFICADA PARA ELEVAR O VALOR EXEQUENDO PARA R$ 20.000,00, PORQUANTO ARBITRADO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E A TÍTULO DE PERDAS E DANOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO